Tribunal: TJMT
Processo: 0002271-90.2019.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002271-90.2019.8.11.0015
APELANTE: RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Ricardo Alves de Oliveira Ferreira, pretendendo a reforma da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido de levantamento de sequestro de dois bens imóveis.
O apelante aduz que o sequestro deve recair sobre bens adquiridos com os proventos do ilícito ou que sejam de origem ilícita.
Entretanto, alega que o imóvel localizado na rua das Pereiras, matrícula n. 49.598, foi adquirido em 16/10/2013, por intermédio de financiamento bancário com recursos do Sistema Financeiro de Habitação, perante a Caixa Econômica Federal, utilizando-se ainda recursos provenientes do FGTS seu e de sua companheira.
Assevera, ainda, que o imóvel localizado na rua dos Sapotis, matrícula n. 6.276, foi adquirido em 1992 por sua genitora, que o registrou em seu nome quando contava 6 anos de idade.
Postula, ao final, o levantamento do sequestro destes dois imóveis.
A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop requer a manutenção da decisão hostilizada.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo desprovimento do recurso.
Eis a síntese do necessário.
Fundamento e decido.
Conquanto o presente recurso esteja concluso para julgamento, ao analisar os autos me deparei com uma assertiva contida na decisão hostilizada que merece ser melhor esclarecida, máxime por influenciar diretamente o mérito recursal.
A magistrada de origem assinalou, grosso modo, que o sequestro dos bens está condicionado à fiança.
Com efeito, a 1a Câmara Criminal deste Sodalício concedeu a ordem de habeas corpus em favor de Ricardo Alves de Oliveira Ferreira, mediante o cumprimento de determinadas condições, dentre elas, o recolhimento de fiança, arbitrada em R$ 30.000,00 [trinta mil reais][1].
Em contrapartida, o juízo de origem, por ocasião do cumprimento da ordem proferida pelo TJMT, considerou válida a constrição dos bens apreendidos e os sequestrados a título de fiança.
Na ocasião, destacou que por inexistir a avaliação dos bens apreendidos, e diante da impossibilidade de fixar a fiança sobre bem específico, determinou que a medida recaísse sobre todos os bens constritados[2].
Ocorre que, na decisão objurgada, a magistrada singular consignou que os bens imóveis sequestrados foram avaliados em R$ 668.165,50 [seiscentos e sessenta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos], valor bem superior ao estipulado para fiança.
De outro giro, não há em seu pronunciamento o valor de cada imóvel individualizado, apenas seu total, prejudicando, com isso, análise aprofundada da irresignação defensiva.
À vista do exposto, converto o julgamento em diligência, e determino a remessa de ofício ao juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop para que, no prazo impreterível de 5 [cinco] dias, esclareça se a fiança continua sobre todos os bens sequestrados; e informe o valor individualizado de cada imóvel do apelante.
Faculto, ainda, à defesa do apelante a se manifestar, em igual prazo.
Ultimadas as diligências acima, ouça-se, novamente, a Procuradoria-Geral de Justiça para se manifestar, ou ratificar o parecer acostado aos autos.
Intime-se. Cumpre-se.
Cuiabá, 11 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] HC 1003603-91.2017.8.11.0000 – 1a Câmara Criminal do TJMT.
[2] Processo n. 2836-25.2017.811.0015 [código 290858] – 2a Vara Criminal de Sinop.